Tribunal: TJPA
Processo: 0808303-32.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10256 - Compulsória
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808303-32.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ANGELA MARIA MELO PANTOJA

IMPETRADO: SEDUC - PA

INTERESSADO: IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

PROCESSO Nº 0808303-32.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO(A): ANGELA MARIA MELO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA E NATUREZA DA VERBA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar a conclusão de processo de aposentadoria e a recomposição de gratificação de aulas suplementares. O Embargante alega omissão quanto à decadência do direito de impetração (art. 23 da Lei nº 12.016/09) e quanto ao poder de autotutela/natureza
propter laborem
da verba.

II. Razões de decidir
3. A tese referente à natureza transitória das aulas suplementares e ao poder de autotutela já foi expressamente enfrentada e rechaçada no acórdão, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, vedada nesta via recursal. 4. Quanto à decadência, embora não alegada anteriormente pela defesa, trata-se de matéria de ordem pública. No entanto, no caso concreto, a impetrante requereu a aposentadoria e continua pendente de análise, motivo pelo qual a supressão de vantagem remuneratória mensal caracteriza relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial a cada ato lesivo (omissão no pagamento), o que afasta a decadência no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Em se tratando de redução de vencimentos ou supressão de vantagens de servidor público, a relação é de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial do mandado de segurança mês a mês. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 23.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. AULAS SUPLEMENTARES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado do Pará e ao Presidente do IGEPPS, visando à conclusão de processo administrativo de aposentadoria por invalidez protocolado em 2012 e ainda pendente de decisão, bem como à recomposição da remuneração mensal diante da supressão de parcela referente a aulas suplementares, ocorrida sem motivação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora superior a 13 anos na conclusão do processo administrativo de aposentadoria da servidora configura violação a direito líquido e certo à razoável duração do processo e à eficiência administrativa; e (ii) estabelecer se a supressão da gratificação por aulas suplementares antes da efetiva aposentação viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, assegurando sua recomposição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora injustificada da Administração na análise de requerimento administrativo de aposentadoria por período superior a 13 anos revela manifesta afronta aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, previstos nos arts. 37, caput, e 5º, LXXVIII, da CF/1988.

A inércia administrativa em concluir procedimento iniciado em 2012 caracteriza violação a direito líquido e certo da servidora, sendo cabível a intervenção do Poder Judiciário por meio do mandado de segurança.

As aulas suplementares, embora possuam natureza transitória e excepcional, integram a remuneração da servidora enquanto em atividade, não podendo ser suprimidas de forma unilateral antes da efetivação da aposentadoria, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/1988, art. 37, XV).

A jurisprudência do STF (Temas 24 e 41) assegura que alterações legislativas não podem implicar redução de remuneração já incorporada sob regime jurídico anterior, garantindo-se a segurança jurídica e a proteção da confiança.

A Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA reconhece efeitos prospectivos à cessação das aulas suplementares, não alcançando situações anteriores à publicação do Acórdão nº 55.856/2016.

A recomposição da gratificação por aulas suplementares é devida apenas a partir da impetração do mandado de segurança, sendo incabível a cobrança de valores pretéritos pela via do mandado de segurança, nos termos da Súmula 269 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na conclusão de processo administrativo de aposentadoria viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, configurando direito líquido e certo à apreciação em prazo razoável.

A supressão da gratificação por aulas suplementares, antes da efetiva aposentadoria e sem respaldo legal, afronta o princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo devida sua recomposição até a implementação da inativação.

O mandado de segurança não é instrumento hábil para cobrança de valores pretéritos, limitando-se à proteção de efeitos financeiros prospectivos a partir da impetração.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão não se manifestou sobre a decadência do direito à impetração (art. 23 da Lei nº 12.016/09), argumentando que a supressão da gratificação ocorreu em agosto de 2024 e a ação foi proposta apenas em abril de 2025, ultrapassando o prazo de 120 dias.

Alega, ainda, omissão quanto ao poder de autotutela administrativa e a natureza
propter laborem
das aulas suplementares, defendendo que a supressão não viola a irredutibilidade de vencimentos, pois a servidora não mais exerce a função, e que a decisão seria contraditória ao citar o entendimento do TCE/PA mas não aplicá-lo integralmente. Requer o acolhimento do recurso para suprir as omissões e conferir efeitos infringentes ao julgado.

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, pela rejeição dos embargos, sustentando que não há omissão, mas mero inconformismo com o resultado. Defende a não ocorrência da decadência, tratando-se de relação de trato sucessivo que se renova mês a mês. Argumenta ainda que a supressão unilateral de verba alimentar exige o devido processo legal e requer a aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, destaco que o presente recurso versa unicamente sobre duas questões: 1) o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à análise da decadência do direito à impetração (art. 23 da Lei nº 12.016/09); 2) e omisso/contraditório quanto à legalidade da supressão da gratificação de aulas suplementares, alegando o poder de autotutela administrativa e a natureza propter laborem da verba, invocando entendimento do Tribunal de Contas do Estado.

Sendo assim, o exame dos autos será restrito aos aludidos argumentos.

Pois bem. No caso concreto, não se verifica os vícios apontados no julgado.

Inicialmente, quanto à alegação de omissão sobre a natureza das aulas suplementares e o poder de autotutela, verifica-se que tal argumentação trata-se de mera repetição de teses já enfrentadas e rechaçadas na decisão embargada. O acórdão foi expresso ao analisar a natureza jurídica da parcela, reconhecendo sua transitoriedade, mas ponderando que a sua supressão unilateral, num contexto de demora excessiva e injustificada na conclusão do processo de aposentadoria (mais de 13 anos), viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos e a segurança jurídica. O julgado assentou claramente que a inércia da Administração não pode penalizar a servidora com a redução abrupta de seus proventos alimentares antes da formalização da inatividade.

Além disso, foi destacado que a impetrante requereu sua aposentadoria em 2012, e que a Resolução nº 19.282, editada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, estabeleceu que a supressão do pagamento das aulas suplementares produziria efeitos meramente prospectivos (ex nunc), ou seja, sem aplicação retroativa, sendo válida apenas para afastamentos ocorridos após a publicação do Acórdão nº 55.856, em 6 de julho de 2016.

Portanto, não há omissão, mas sim inconformismo com a tese jurídica adotada, o que não autoriza a via dos aclaratórios.

No que tange à tese da decadência, imperioso destacar que tal matéria nunca foi levantada pela autoridade coatora em suas informações, nem pelo ente público em sua manifestação prévia, tampouco pelo Ministério Público ou pelo Judiciário em momento anterior. Trata-se, pois, de inovação recursal trazida apenas agora em sede de Embargos de Declaração. Logo, tecnicamente, não houve "omissão" do julgado sobre ponto que não lhe foi submetido oportunamente.

Contudo, ainda que se analise a questão por tratar-se de matéria de ordem pública, a tese de decadência deve ser rejeitada. A supressão de vantagem remuneratória de servidor público, que possui natureza alimentar e periódica, configura relação de trato sucessivo. Enquanto a situação de aposentadoria não for concluída e a verba não for integrada ou definitivamente excluída por ato legal perfeito, a lesão se renova mês a mês a cada pagamento realizado a menor.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em atos omissivos continuados ou na supressão de vantagens em prestações de trato sucessivo, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança se renova mensalmente. Portanto, considerando que a impetrante busca o restabelecimento de parcela suprimida enquanto aguarda a finalização de seu processo de aposentadoria, que ainda não foi concluído, não há que se falar em decadência do fundo de direito.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO.
AULAS SUPLEMENTARES . SUPRESSÃO RETROATIVA. DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
. RECURSO DESPROVIDO.(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se as servidoras impetrantes fazem jus à manutenção do pagamento das aulas suplementares, por força de direito adquirido e aplicação prospectiva da Resolução nº 19 .282/2021 do TCE/PA; e (ii) estabelecer se a supressão determinada pelo Memorando nº 58/2024-GAB/SEDUC configura violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA prevê expressamente a produção de efeitos prospectivos (ex nunc) da vedação ao pagamento de aulas suplementares, restringindo sua incidência a afastamentos ocorridos após 06/07/2016, data da publicação do Acórdão nº 55 .856/2016. A supressão das aulas suplementares das servidoras agravadas, afastadas desde 2015, configura aplicação retroativa indevida da norma administrativa, em desacordo com o princípio da legalidade administrativa e com os limites fixados pela própria Resolucao do TCE/PA. A habitualidade no pagamento das aulas suplementares por mais de 20 anos e o preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes de 06/07/2016 caracterizam direito adquirido à manutenção da parcela, conforme interpretação constitucional consolidada pelo STF nos Temas 24 e 41 da repercussão geral.
A retroatividade da supressão viola os princípios constitucionais da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos ( CF/1988, art . 37, XV), especialmente em relação a servidores em processo de aposentadoria que já haviam consolidado a expectativa legítima de percepção da parcela. O Memorando nº 58/2024-GAB/SEDUC, ao afastar a aplicação da modulação temporal definida pela Resolução nº 19.282/2021, impõe ônus financeiro indevido e compromete a subsistência das servidoras, configurando abuso de poder e ilegalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento:
A Administração Pública não pode aplicar retroativamente norma administrativa que veda o pagamento de parcelas remuneratórias habituais quando o servidor já se encontrava afastado aguardando aposentadoria antes da data de corte fixada pela Resolução nº 19.282/2021 do TCE/PA. A habitualidade no pagamento das aulas suplementares e o preenchimento dos requisitos para aposentadoria antes de 06/07/2016 caracterizam direito adquirido à manutenção da parcela, resguardado pelos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos
. (...)

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08191754320248140000 27704138, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR READAPTADO. SUPRESSÃO DE AULAS SUPLEMENTARES . NATUREZA TRANSITÓRIA DA VERBA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MODULAÇÃO TEMPORAL RESTRITA A INCORPORAÇÃO PARA APOSENTADORIA COM PARIDADE E INTEGRALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO À LEGALIDADE E AO INTERESSE PÚBLICO . AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. SEGURANÇA DENEGADA.(...) III . RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo interno interposto pelo Estado do Pará resta prejudicado em razão do julgamento definitivo do mandado de segurança.
5. As aulas suplementares, segundo previsão da Lei Estadual nº 8 .030/2014, possuem natureza jurídica transitória e eventual, sendo atribuídas exclusivamente pela necessidade de regência de classe. Trata-se de verba pro labore faciendo, condicionada ao efetivo exercício da função docente.
(...)
. 6. A Resolução nº 19 .282/2021 do TCE/PA modulou seus efeitos exclusivamente para fins de incorporação das aulas suplementares aos proventos de aposentadoria, nos casos em que o professor, até a data da publicação do Acórdão nº 55.856/2016, já tenha preenchido os requisitos legais para inatividade com paridade e integralidade, desde que comprovada a percepção contínua e não eventual da parcela
(...)

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08144553320248140000 27534268, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Público)

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Horas-aulas Suplementares. Lei Estadual nº 8 .030/2014. Parcela paga à título “pro labore faciendo”. Caráter eventual e de natureza provisória. Direito de manutenção do acréscimo remuneratório correspondente apenas ao servidor que o incorporou durante a vigência da legislação anterior . Inexiste ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes. Denegação da Segurança. (...)
. 5. As aulas suplementares no Estado do Pará foram criadas como parcelas excepcionais e transitórias, encontrando previsão legal na edição do Estatuto do Magistério (Lei Estadual n. 5 .351/86), parcialmente revogada pela Lei Estadual n. 8.030/2014, se referindo ao tempo adicional de trabalho dos professores além da jornada regular para desempenho das atividades profissionais em sala de aula 6. Trata-se, deste modo, de parcelas de natureza temporária e transitória . Elas correspondem à extrapolação da jornada regular de trabalho do professor, sendo atribuídas por necessidade do serviço para atender exclusivamente à regência de classe na educação básica, de modo que independentemente do tempo de percepção, essas parcelas mantêm-se como temporárias e transitórias, vinculadas à necessidade específica de serviço, pois se trata de parcela paga à título “pro labore faciendo” e que não compõe a remuneração ordinária 7. Todavia, o servidor que incorporou aulas suplementares durante a vigência da legislação anterior, mais especificamente até a publicação do Acórdão nº 55.856, em 06 de julho de 2016, tem o direito de manter o acréscimo remuneratório correspondente, garantindo-se a irredutibilidade de seus vencimentos em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
8 . No que se refere à contagem de novos períodos para a concessão dessas parcelas, deve ser aplicada a nova legislação a partir de sua entrada em vigor, especificamente a Lei nº 8.030, de 21 de julho de 2014, observando-se as regras e critérios nela estabelecidos para os casos futuros. 9. Inexiste qualquer ato concreto, ilícito ou praticado mediante abuso de poder, emanado do Secretário de Educação do Estado do Pará, capaz de ameaçar o direito líquido e certo dos impetrantes, pois se trata de ato administrativo consubstanciado em lei . IV. Dispositivo e tese 10. Segurança denegada. _________ (...)

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08150494720248140000 25921862, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/03/2025, Seção de Direito Público)

Por fim, destaco que a decisão embargada foi muito clara e precisa em seu dispositivo, delimitando exatamente a extensão da concessão parcial da ordem, ao consignar:

“
Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança,
para o fim de determinar: (i) a conclusão, pelo Estado do Pará, do processo administrativo que analisa o pedido de aposentadoria da impetrante, nos exatos termos da legislação vigente à época do protocolo administrativo
, e (ii
) a recomposição do pagamento mensal da gratificação denominada aulas suplementares,

assegurando-se sua continuidade enquanto não efetivada a aposentadoria, em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A recomposição deferida limitar-se-á ao período compreendido a partir da data da impetração do mandado de segurança,
sem efeitos retroativos.

Confirma-se parcialmente a decisão liminar constante no ID nº 27183518. Com efeito, a medida deferida determinou a implementação dos proventos de aposentadoria da impetrante — providência, todavia, não deduzida na petição inicial, que se restringiu a requerer a conclusão do processo administrativo e a recomposição do pagamento mensal da gratificação denominada “aulas suplementares”.

Dessa forma
, afasto a parte da decisão que determinou a implementação dos proventos de aposentadoria, por extrapolar os limites do pedido
. Contudo, mantenho a ordem de conclusão do procedimento administrativo em prazo razoável, bem como a recomposição da referida gratificação, assegurando-se sua continuidade até a efetiva concretização do ato de aposentadoria.

(...)”.

Ou seja, foi determinado tão somente
a recomposição do pagamento mensal da gratificação denominada aulas suplementares, enquanto não efetivada a aposentadoria
,
em observância ao princípio da irredutibilidade de vencimentos,
nos exatos termos da legislação vigente à época do protocolo administrativo.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2026